Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-77.2010.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005235-77.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.963.637/0001-83 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), SEMILHA GANALL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.729.618/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA AO TRF DA 1ª REGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional FEDERAL julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M.
juiz
Leonardo de Araujo Costa Tumiati
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5235-77.2010.811.0013
(Código 62445)
movida em face
SEMILHA GANALL AGROPECUARIA LTDA - ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que não houve intimação pessoal para impulsionar o feito sob pena de extinção do feito, uma vez que a intimação foi encaminhada para o endereço errado.

Indica que não houve requerimento de extinção formulado pela parte executada, conforme orientação esculpida na Súmula 240/STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada/reformada a sentença extintiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ressai dos autos que a parte Apelante
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
15/08/2010
, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
SEMILHA GANALL AGROPECUARIA LTDA - ME
,

visando o recebimento de R$1.670,29 (um mil, seiscentos e setenta reais e vinte e nove centavos), inscritos nas
CDA’s nº 580/08
e
2845/09
.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que a parte Apelante se trata de autarquia, vinculada indiretamente ao Ministério do Trabalho, nos termos da Lei 5.517/68.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL.
Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada
. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Recurso Extraordinário nº 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. (Agravo de Instrumento Nº 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020